Tribunal: TJDFT
Processo: 0711005-90.2025.8.07.0014
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
RECURSO INOMINADO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. FORO DE ELEIÇÃO. FORUM NON CONVENIANS NÃO CARACTERIZADO. RECONHECIMENTO DA INCOMPETÊNCIA DE OFÍCIO. INADEQUAÇÃO. NÃO LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR. SENTENÇA MANTIDA POR OUTRO FUNDAMENTO.
1. O juiz e a juíza dos Juizados podem declinar de ofício de sua competência quando ficar evidenciada a escolha aleatória e injustificada de forum non conveniens, que se caracteriza pela inexistência de conexão com a territorialidade do juízo, em violação ao princípio do juiz natural e aos critérios que regem a Lei 9.099/1995. Esse entendimento é endossado pelo Enunciado 89 do Fórum Nacional dos Juizados Especiais – FONAJE, segundo o qual “A incompetência territorial pode ser reconhecida de ofício no sistema de Juizados Especiais Cíveis”.
2. No caso em exame, as partes firmaram termo de acordo extrajudicial, no qual convencionaram a eleição do foro de Brasília para a resolução de eventuais controvérsias. A executada possui sede no município de Águas Lindas de Goiás, ao passo que o exequente informou domicílio no Guará/DF.
3. Não obstante a cláusula de eleição de foro, a execução foi proposta perante o Juizado Especial do Guará, foro correspondente ao domicílio do exequente. Todavia, determinou-se a emenda à petição inicial para fins de redistribuição, sob pena de reconhecimento da incompetência do juízo com fundamento no domicílio da executada. O feito foi então redistribuído ao foro de Brasília, mas acabou extinto sob o entendimento de abusividade da cláusula de eleição de foro.
4. A despeito disso, havendo critério definidor da competência territorial como a cláusula contratual de eleição do foro, em conformidade com as disposições do caput e parágrafo primeiro do art. 63 e inciso I do art. 781, ambos do CPC, mostra-se impróprio o reconhecimento da incompetência de ofício exercido pelo juiz.
5. Contudo, diversas pesquisas - sem êxito - foram realizadas pelo juízo para localização do endereço da devedora. Subsiste apenas a possibilidade de citação por edital, que, todavia, é descabida nos juizados por violar os princípios que regem a LJE. Alternativa não há ao exequente, senão ajuizar a demanda perante a Justiça Tradicional.
6. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida por outro fundamento. Relatório em separado.
7. Recorrente condenado a pagar as custas processuais. Sem honorários advocatícios diante da ausência de contrarrazões.